Tribunal: TJPA
Processo: 0874214-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874214-63.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO.
NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (TEMA 635/STF - RE 721001/ RG/RJ). PRECEDENTES STJ E TJPA
.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 18192402) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação de conversão de licença prêmio não gozada em pecúnia movida por
JEFFERSON JOSÉ GUALBERTO NEVES.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da impossibilidade de conversão de período não gozado de licença prêmio em pecúnia - inexistência de previsão legal e inexistência de direito à conversão.

Por fim, alega que é preciso que comprove assiduidade para ter direito a licença especial o que não foi comprovado pela parte autora.

Ante esses argumentos, requer

o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18345564).

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, destaco que com base no princípio da fungibilidade, recebo o Recurso Inominado como Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do NCPC.

Nessa direção se mostra a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INOMINADO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO PRESTIGIANDO O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. Assente na doutrina e na jurisprudência pátria que a decisão de rejeição liminar proferida em sede de embargos de declaração possui natureza integrativa da sentença objeto dos embargos.2. A luz do princípio da unicidade recursal, o art. 513 do CPC-73 é claro em determinar o cabimento de recurso de apelação para objurgar decisões que tenham natureza jurídica de sentença, sendo vedada a interposição de outro recurso contra esta espécie decisória.3. Decisão impugnada mantida. Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0000839-05.2016.8.14.0000 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 13/10/2016 )

De igual modo, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE
RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2.
Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo.
3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2022)

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento de que sobre possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, cumpre observar o disposto no artigo 99 da Lei Estadual n° 5.810/84, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença."

Extrai-se, portanto, da norma de regência que a licença prêmio só pode ser convertida em pecúnia, quando ocorrer o óbito do servidor ou na sua aposentadoria. No caso, se encontra uma das situações acima previstas, haja vista que o autor/agravado se encontra aposentado, razão pela qual se revela correta a conversão do benefício em indenização.

Da análise fática da demanda, extrai-se que o agravado era Delegado de Polícia Classe D do Estado do Pará, tendo sido aposentado em 30 de setembro de 2020, nos termos da Portaria AP nº 2058 de 03 de setembro de 2020 e que o mesmo iniciou suas atividades como servidor público em 11 de setembro de 1991, quando tomou posse, contudo sem ter gozado algumas das licenças prêmios adquiridas ao longo de toda a sua carreira como servidor.

Assim, ajuizou a presente demanda, objetivando o recebimento de 5 (cinco) licenças adquiridas entre os anos de 2003 a 2018 que não foram usufruídas e nem foram utilizadas para contagem em dobro para aposentadoria.

Conforme se extrai do Documento de ID nº 15862311, referente ao quadro de informações complementares emitido pela Diretora da Divisão de Informação Funcional para compor seu processo de aposentadoria consta expressamente os períodos de licença a quem tem direito o recorrido, quais sejam, 2003/2006, 2006/2009, 2009/2012, 2012/2015, 2015/2018,
não merecendo, portanto, condições de acolhida ao argumento de ausência de comprovação da assiduidade para fins de reconhecimento do pedido, tampouco reforma ao reconhecimento da procedência do pedido referente a tais períodos destacados no dispositivo.

Impende destacar que a questão trazida à apreciação por meio do presente agravo já se encontra inclusive pacificada na jurisprudência nos Tribunais Superiores.

Aplica-se ao caso em comento, a tese fixada no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), no qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, conforme a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”

(STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Nessa direção colaciono, ainda:

Ementa: FÉRIAS E
LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA. Uma vez inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de março de 2013.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.

(STF. RE 1009303 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 20/06/2017. Publicação: 26/09/2017)

Esse é, de igual modo, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. APROVEITAMENTO EM DEMANDA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. (...) 4. O entendimento do STJ firmou-se no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, ainda que resultante de desaverbação, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
Precedentes.5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. .

(REsp 1622539/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública
. 2. No mais, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período de licença especial não gozada gerou ou não benefício ao recorrido, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1664026/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Assim sendo, observo que correta a decisão reconhecendo o direito ao pagamento de indenização pelas licenças-prêmio não gozadas por necessidade de serviço.

Nessa direção também se mostra a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria. 2. Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(AC. 9254197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06)

Por fim, destaco, também, que em recente julgamento do Tema 1086/STJ houve fixação de tese na mesma direção da decisão, de que "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997,
o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço",
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/07/2024